Tribunal: TJES
Processo: 5026838-86.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5026838-86.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZARCO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e outros (3)

APELADO: COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA C/C INDENIZATÓRIA. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.

I - A
responsabilidade civil definida nos autos não se confunde com a responsabilidade tributária das pessoas jurídicas envolvidas, haja vista não haver controvérsia sobre ser devido
ou não
o recolhimento do ICMS Importação aos cofres do Estado do Rio de Janeiro
(
objeto dos autos de infração que subsidiaram a cobrança quitada integralmente pela parte autora
)
,
não tendo sido
tal questão
sequer objeto de discussão no âmbito administrativo fiscal
.

I
I -
A despeito de ter respaldado a responsabilização da parte ré em seu viés civil e não tributária, a assertiva
sentencial
de que sua existência se justifica em razão de ter sido
contratada justamente para
tanto, eis que lhe cabia
realizar o desembaraço aduaneiro das mercadorias,
não se sustenta,
sobretudo

diante do
material probatório que instrui a demanda
.

I
II – Da leitura atenta do contrato pactuado entre os litigantes
não é possível extrair qualquer obrigação assumida pela parte contratada concernente ao recolhimento de valores a título de tributos
estaduais (ICMS)
atinentes às operações de importação.

I
V – A previsão específica concernente à tributação atinentes à esfera federal
não implica qualquer responsabilidade solidária relativamente ao pagamento do ICMS
Importação
, tampouco das penalidades aplicadas por infração à legislação estadual relativa ao referido tributo.

V –
D
iante do
panorama
posto
, corroboro
u-se
o excerto contido
na peça irresignativa
da parte requ
e
rida de que “
Os Autores ora Apelados não se desincumbiram de provar a contratação na forma que foi alegada na exordial, tampouco a inadimplência de tal contratação por parte da Apelante. O pedido, portanto, deve ser julgado improcedente com base no ônus da prova”.

VI – Recursos conhecidos, sendo desprovido o interposto pela pare autora e provido o da parte requerida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao interposto pela parte autora e dar provimento ao da parte requerida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº 5026838-86.2021.8.08.0024

APTE
S
/
APDOS
: ZARCO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA,
PEDRO DE FARIAS SOLVIATT SIQUEIRA
E GUSTAVO DA SILVEIRA BAYMA

APD
O/
APTE
:
COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL

JUIZ: DR.
MAURÍCIO C. RANGEL

RELATORA:
DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

C
omo visto,
t
rata
m
-se
de
recurso
s

de apelação
interpost
o
s
em face de
sentença
proferida em
Ação Regressiva c/c Indenizatória
ajuizada por
ZARCO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA,
PEDRO DE FARIAS SOLVIATT SIQUEIRA
e
GUSTAVO DA SILVEIRA BAYMA
em desfavor de
COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL
, cujo
decisum
julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral
para
“condenar a ré a restituir a importância de R$ 100.928,53 (cem mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos), correção monetária a partir do ajuizamento da ação e a dos juros de mora a partir da citação”
, bem como
“ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao segundo e terceiro autores, valor este a ser pago a cada um, a título de danos morais, devidamente acrescida de juros e correção a contar deste comando judicial”,
oportunidade na qual condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados na monta de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em
suas
razões
a
COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL
alega
, em suma,
a ilegitimidade dos sócios da pessoa jurídica autora para figurar no polo ativo da demanda,
que
“Os Autores ora Apelados não se desincubiram de provar a contratação na forma que foi alegada na exordial, tampouco a inadimplência de tal contratação por parte da Apelante”,

e mais que
“Na exordial, os Apelados afirmaram que tinham prévia ciência de que o ICMS - Importação seria recolhido pela Ré para o Estado de Rondônia. E que viram nisso uma vantagem econômica”.

Prossegue com a argumentação de que
“
inexiste responsabilidade solidária, pois no contrato celebrado entre as partes existiria solidariedade apenas em relação às penalidades aplicadas por infração à legislação federal, o que não seria o caso posto que o tributo ICMS é de competência estadual”,
sendo certo que
“
A Ré teve oportunidade de deduzir impugnação ao citado Auto de Infração, inclusive com suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que também provocaria a suspensão de eventual persecução criminal, enquanto durasse o processo administrativo fiscal. Não o fazendo, incorreu em culpa na provocação dos alegados pagamentos e danos”.

ZARCO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA,
PEDRO DE FARIAS SOLVIATT SIQUEIRA
e
GUSTAVO DA SILVEIRA BAYMA
em sua razões de
a
pelo asseveram que
“
discordam quanto à falta de demonstração e comprovação do nexo causal que daria ensejo à reparação patrimonial, tendo em vista que a contratação de advogados foi absolutamente necessária, já que estavam diante de questionamentos não só no âmbito tributário, mas também criminal”,
bem como que
“tanto Pedro quanto Gustavo iniciaram tratamentos psicológicos, com sucessivos gastos com terapia, ansiolíticos e antidepressivos”,
devidamente comprovado no feito. Pugnam pelo reconhecimento de dano moral em favor da pessoa jurídica autora e majoração da monta fixada a este título em favor dos sócios recorrentes.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

P
asso ao apreço conjunto das apelações.

Narra a exordial que
a

ZARCO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
é pessoa jurídica de direito privado atuante no comércio atacadista de bens e mercadorias variados desde 12/03/2014 e que
“
vislumbrando a possibilidade de desenvolvimento das atividades da sociedade para além do mercado nacional da forma mais prática e eficiente possível, buscaram agentes no mercado interno que prestassem serviços de importação de mercadorias, a fim de viabilizar a posterior revenda, no mercado nacional, dos produtos importados”,
o que teria ensejado a contratação de um prestador de serviço específico para a realização das importações pretendidas.

Prossegue com o argumento de que
“
a Zarco tinha cotado esse serviço com vários prestadores, mas acabou fechando o contrato com a Commar já que ela apresentava uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes: a Commar gozava de um benefício fiscal em Rondônia, local de sua filial, o que reduzia o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e, por consequência, acabava por reduzir o custo total da importação”.
Ocorreu que a Commar, quando do recolhimento do ICMS-Importação de específicas transações realizadas, durante o desembaraço aduaneiro, promoveu o recolhimento do imposto aos cofres do Estado de Rondônia, onde domiciliada sua filial, sendo que deveria ter sido recolhido aos cofres do Estado do Rio de Janeiro, local do seu domicílio.

Sendo assim, diante da suposta
“
imperícia da Commar, contratada para esta finalidade, o ICMS foi recolhido equivocadamente para o Estado de Rondônia, o que levou a uma autuação e cobrança da Zarco por parte do Estado do Rio de Janeiro”,
motivo pelo qual persegue a responsabilização da contratada em arcar com metade do valor que teve que desembolsar aos cofres do Rio de Janeiro para quitação do respectivo tributo, além de indenização material e moral decorrente de tal situação.

O magistrado sentenciante, por sua vez, subsidiou a procedência parcial da pretensão autoral no fundamento maior de que
“
a ré possui responsabilidade solidária no ocorrido, na medida em que foi contratada justamente para realizar o desembaraço aduaneiro das mercadorias”,
sendo certo que ”
a parte requerida agiu com culpa, na modalidade negligência, no exercício do seu mister, restando configurados o erro inescusável e a prestação deficiente dos serviços, na medida em que, na condição de prestadora de serviços, deveria pautar a sua conduta pela obediência da lei”.

Pois bem. Como se vê, a responsabilidade civil a ser definida nos presentes autos não se confunde com a responsabilidade tributária das pessoas jurídicas envolvidas, haja vista não haver controvérsia neste feito sobre ser devido ou não o recolhimento do ICMS Importação aos cofres do Estado do Rio de Janeiro (objeto dos autos de infração que subsidiaram a cobrança quitada integralmente pela parte autora), não tendo sido tal questão sequer objeto de discussão no âmbito administrativo fiscal.

Dito isto, e atento ao material probatório acostado ao presente, adianto não encontrar razões para manter a intelecção alcançada na instância primeva.

A despeito de ter respaldado a responsabilização da parte ré em seu viés civil e não tributária, entendo que a assertiva
sentencial
de que sua existência se justifica em razão de ter sido
contratada justamente para tanto, eis que lhe cabia realizar o desembaraço aduaneiro das mercadorias, não se sustenta, sobretudo diante do material probatório que instrui a demanda.

Explico.

Ao atentar-me para o Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda por Encomenda de Mercadorias Importadas pactuado entre
ZARCO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
e

COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL
em 29.09.2014,
verifico constar da “Cláusula 1 – Do Objeto da Contratação” o seguinte:

“
1.1 Constitui objeto desta contratação a promessa de compra e venda de mercadorias/produtos importados, previamente identificados através de pedidos por escrito, efetuados pela COMPRADORA/ENCOMENDANTE à VENDEDORA. O embarque dos produtos poderá ser realizado total ou parcialmente, a critério da COMPRADORA/ENCOMENDANTE”.

De indigitada previsão, como se vê, não é possível extrair qualquer obrigação assumida pela parte contratada concernente ao recolhimento de valores a título de tributos estaduais (ICMS) atinentes às operações de importação.

Aliás, não há qualquer outra cláusula contratual ou mesmo qualquer documento acostado ao presente feito,
não se encontrando
colacionado
sequer o termo aditivo consignado do contrato entabulado entre as partes,
que comprove a solidariedade alegada pela parte autora
para que seja a requerida condenada ao pagamento de metade do valor da dívida tributária arcada pela autora em favor do Fisco do Rio de Janeiro/RJ (objeto das autuações realizadas em seu desfavor – ICMS Importação).

Sequer constata-se no documento contratual a identificação da modalidade das operações de importação realizadas.

Válido pontuar, inclusive, que há cláusula contratual específica em relação à responsabilidade solidária das pactuantes quanto às obrigações advindas do disposto nos artigos 32 e 95 do Decreto-lei n. 37 de 18 de novembro de 1966, alteradas pela Lei 11.281/2006, concernentes ao pagamento do Imposto de Importação e penalidades aplicadas por infração à legislação federal.

Veja o que prevê referida Cláusula 5,
in verbis:

“CLÁUSULA 5 – DAS RESPONSABILIDADES SOLIDÁRIAS ENTRE AS PARTES

5.1 – São solidárias a COMPRADORA/ENCOMENDANTE e a VENDEDORA quanto as responsabilidades previstas nos art. 32 e 95 do Decreto-lei n. 37 de 18 de novembro de 1966, alteradas pela Lei 11.281/2006”.

Como se constata, referida previsão não implica qualquer responsabilidade solidária relativamente ao pagamento do ICMS Importação, tampouco das penalidades aplicadas por infração à legislação estadual relativa ao referido tributo.

Patente, a meu ver, a inexistência de qualquer elemento que corrobore a responsabilização solidária da requerida perseguida nesta demanda.

Ademais, importante consignar que a própria autora colaciona ao feito documentação da qual se extrai postura da requerida lastreada na boa-fé e lisura na execução da relação contratual em questão, na medida em que na oportunidade em que instada acerca das autuações fiscais efetivadas pelo Fisco do Rio de Janeiro, ocupou-se a externar construção jurídica atinente à regularidade de seu atuar quando do recolhimento do tributo ao Fisco de Rondônia.

Como se percebe do referido documento, a requerida ocupou-se até mesmo em sugerir à parte autora que impugnasse, ao menos administrativamente, dadas autuações fiscais realizadas pelo Estado do Rio de Janeiro, o que, contudo, não fora acatado, tendo a autora quitado integralmente a dívida tributária exigida.

D
iante de todo o panorama,
portanto,
corroboro o excerto contido
na peça irresignativa
da parte requ
e
rida de que
“
Os Autores ora Apelados não se desincumbiram de provar a contratação na forma que foi alegada na exordial, tampouco a inadimplência de tal contratação por parte da Apelante. O pedido, portanto, deve ser julgado improcedente com base no ônus da prova”.

À luz do exposto, tendo em vista que não se desincumbiu a parte autora em comprovar os fatos alegados em sua exordial, impositiva a improcedência d
a
pretensão manejada na Ação Regressiva c/
c
Indenizatória em desfavor de
COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL,
eis que não há
supedâneo a atestar
qualquer descumprimento contratual por parte da requ
e
rida em desfavor da parte autora
.

D
ada a alteração da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, de modo que fixo a monta de 11% (onze por cento)
sobre o valor da causa
a título de honorários advocatícios.

Assim,
sem mais delonga,
CONHE
ÇO do
s

recurso
s para

NEG
AR
PROVIMENTO
ao interposto por
ZARCO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA,
PEDRO DE FARIAS SOLVIATT SIQUEIRA
e
GUSTAVO DA SILVEIRA BAYMA
;

e
DAR PROVIMENTO ao interposto por
COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL

para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial, bem como condenar a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais atinentes, devendo arcar com a monta de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios.

É como voto.

DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
do
s

recurso
s para

NEG
AR
PROVIMENTO

ao interposto por
ZARCO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA,
PEDRO DE FARIAS SOLVIATT SIQUEIRA
e
GUSTAVO DA SILVEIRA BAYMA
;

e
DAR PROVIMENTO

ao interposto por
COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL

para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial, bem como condenar a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais atinentes, devendo arcar com a monta de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios.